Tribunal: TJMT
Processo: 1012095-24.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012095-24.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VILMA INEIS RODRIGUES FERNANDES DA SILVA - CPF: 283.957.431-49 (RECORRENTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012095-24.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Vilma Ineis Rodrigues Fernandes Da Silva

Recorrida(s):

Banco Ficsa S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TED RECEBIDO NA CONTA CORRENTE. CONSUMIDORA NEGA A CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO JUNTADO COM A DEFESA. DOCUMENTOS PESSOAIS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afirma a Reclamante que recebeu um valor na sua conta corrente, referente a um empréstimo consignado não contratado e que os valores das parcelas estão sendo descontados na sua folha de pagamento. Em contrapartida, a instituição financeira comprova que os descontos realizados no holerite do autor são devidos, uma vez que houve a celebração dos contratos de empréstimo consignado, nos valores de R$ 2.050,80 e R$ 988,88, ambos devidamente assinados pela Reclamante.

2. Portanto, havendo prova da contratação, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a titulo de dano moral.

3. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados na folha de pagamento do consumidor, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“Diante desse cenário, após detida análise dos autos, verifico que a parte requerida colacionou aos autos o contrato de n. 010017142092 (Id. 65508109) e contrato de n. 010015782301 (Id. 65508103), devidamente assinado pela autora (com cópia do RG da autora), os quais correspondem aos valores dos empréstimos nos valores de R$ 2.050,80 e R$ 988,88, e comprovantes de transferência eletrônica disponível – TED, os quais comprovam que os valores de R$ 988,88 – Id. 65508113 e R$ 2.050,80 – Id. 65508116, foram creditados na conta da autora. Quanto à assinatura aposta nos contratos, se mostra desnecessária a realização de perícia grafotécnica, já que a semelhança na assinatura apresentada nos documentos juntados aos autos dispensa aludido recurso. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022